Tribunal: TJDFT
Processo: 0709793-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CLOVIS GOMES DE LIMA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido declaratório de nulidade de assembleia do CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL E EMPRESARIAL PATIO CAPITAL. JOSÉ CLOVIS alegou ser síndico do condomínio e se encontra em seu terceiro mandato, sempre primando pela boa administração do patrimônio coletivo, transparência e regularidade das contas. Após dispensar o consultor jurídico e ex-síndico da função, passou a receber retaliações e acusações falsas da parte deles. Por fim, no dia 20/02/2024, realizou-se assembleia extraordinária, cuja convocação teria se dado por articulação do ex-síndico e consultor jurídico. Deliberou-se por sua destituição do cargo de síndico e a nomeação para a função o presidente do Conselho Consultivo Fiscal. Enumerou supostas irregularidades desde a convocação sem respeitar o quórum mínimo, até outras que teriam ocorrido durante realização da assembleia extraordinária. Requereu em sede de tutela provisória a suspensão dos efeitos das deliberações da Assembleia Extraordinária com a consequente recondução ao cargo de síndico e fosse oficiada à instituição bancária, com quem o condomínio mantém relacionamento, para garantir seu acesso à respectiva conta. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que os fatos em que se fundam a ação não estão suficientemente demonstrados e demandam dilação probatória. Nas razões recursais, o agravante repristinou as alegações deduzidas na origem e disse que os fatos estariam demonstrados pela farta documentação anexada aos autos. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 56860557. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro a tramitação do processo em segredo de justiça, pois o conflito não versa sobre a vida particular do autor. No entanto, fica autorizado ao autor atribuir sigilo aos documentos contendo dados sensíveis das partes, liberando a visualização a ambas as partes e aos seus advogados constituídos nos autos. Trata-se de ação declaratória tendo por objeto o reconhecimento da nulidade da assembleia geral do condomínio, realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, em que foi deliberada a destituição do síndico eleito, ora autor. Alega diversas ilegalidades no ato impugnado. Requer tutela de urgência para: 1) suspender os efeitos da assembleia referida, até o julgamento do processo ou a realização de outra assembleia; 2) determinar ao Banco de Brasília que restitua ao autor o acesso às contas bancárias do Condomínio. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De acordo com o disposto no parágrafo único da cláusula quinta da convenção do condomínio, este é composto por 612 (seiscentos e doze) unidades autônomas, sendo 224 (duzentos e vinte e quatro) vagas de garagens, 122 (cento e vinte e duas) lojas, 224 (duzentos e vinte e quatro) salas, 21 (vinte e um) quiosques e 1 (um) estacionamento (id. 188563494). A assembleia impugnada foi convocada pelos condôminos, conforme documento id. 188563485. As assinaturas foram lançadas desordenadamente no documento referido, de modo que não há como determinar, nesse primeiro momento, se houve ou não respeito ao número mínimo estabelecido para tal convocação. A respeito da validade para instalação das assembleias, estabelece a Convenção, na cláusula quinquagésima primeira que se dará em primeira convocação “com a presença mínima de metade dos CONDÔMINOS do ‘CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL E EMPRESARIAL PÁTIO CAPITAL’, com direito a voto, entendido que a cada unidade autônoma corresponderá o voto equivalente ao coeficiente constante no quadro do Anexo II da presente Convenção, prevalecendo, no caso das Assembléias Específicas, que o quorum mínimo acima referido dirá respeito aos CONDÔMINOS de unidades das áreas abrangidas por essas Assembléias Específicas” Pelo teor da ata da assembleia impugnada (id. 188563486), tem-se que a destituição do síndico geral foi deliberada por 91,8% dos votos e, desde a abertura da reunião, diversos questionamentos foram feitos, no tocante à observância do quorum, tanto em seus aspectos quantitativo como do qualitativo. Apesar da documentação anexada com a petição inicial, não há elementos suficientes para concluir, neste estágio processual, pela violação dos critérios estabelecidos na convenção, seja no ato convocatório, seja na deliberação propriamente dita. Em situação semelhante, cito o julgado: (...) Portanto, entendo que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O autor enumerou as irregularidades supostamente praticadas na convocação e durante a realização da assembleia, em especial a falta de eleição de novo síndico, mas somente nomeação para o cargo de Presidente do Conselho Fiscal; permitiu que condôminos inadimplentes votassem; admitiu a representação de condôminos por procuradores sem instrumento de mandato com firma reconhecida; a lista de presença contém assinaturas repetidas; não foram respeitados os cálculos de fração ideal e os horários de primeira e segunda convocações; a assembleia foi instalada sem o quórum mínimo de um quarto dos condôminos. De acordo com a decisão vergastada, tais fatos não estão devidamente demonstrados nos autos, de sorte que demandam dilação probatória para aferir eventual plausibilidade do direito. Os argumento e elementos de convencimento carreados não infirmam essa dedução do juízo. Importa ressaltar que o próprio agravante incorre em comportamento contraditório ao afirmar que a assembleia não observou as frações ideais de cada imóvel e, em seguida, afirma que não foi respeitado o quórum de um quarto dos condôminos, porém sem apresentar as respectivas frações ideais. Por fim, sustentou que a plausibilidade do direito estaria evidenciada também pelo fato de outros três condôminos terem ajuizado ações semelhantes e nas quais pretendiam a impugnação da assembleia. Porém, o simples fato de outros interessados se insurgirem também em relação ao mesmo ato não constitui prova, mas, quando muito, reforço retórico argumentativo. Dessa forma, não havendo provas efetivas das alegadas irregularidades, afasta-se a probabilidade de provimento do recurso enquanto pressuposto para a antecipação da tutela recursal. Por fim, cabe assinalar que a Assembleia Geral é o órgão deliberativo máximo dos condomínios, de modo que, salvo em excepcionalíssimas situações, suas deliberações devem ser respeitadas e preservada até mesmo pelo Poder Judiciário, porque representariam a vontade da maioria do respectivo ente coletivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator